Tribunal: STF
Processo: ARE 882236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Verbas que integram o cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF



    2. Agravo regimental não provido.